Tribunal: TJES
Processo: 5008849-15.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio por Incapacidade Temporária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008849-15.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAILDO CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-doença e de sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, cujas razões recursais pleiteiam a reforma integral do julgado para a procedência dos pedidos iniciais e a concessão do benefício de auxílio-acidente, sob a alegação de incapacidade laboral decorrente de fratura no calcâneo por acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o segurado preenche os requisitos de incapacidade temporária ou permanente para o exercício de sua atividade profissional habitual; e (II) estabelecer se restou comprovada redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas de acidente de trabalho apta a justificar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão dos benefícios previdenciários de auxílio-doença e de auxílio-acidente pressupõe, nos termos dos arts. 60 e 86 da Lei n. 8.213/91, a efetiva comprovação da incapacidade temporária ou da redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

O laudo da perícia médica judicial conclusivo pela plena capacidade laborativa afasta o direito à percepção dos benefícios postulados, máxime quando os laudos complementares juntados aos autos não se mostram suficientes para contrapor a avaliação técnica judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de comprovação de incapacidade laboral ou de redução da capacidade para o trabalho habitual, atestada por laudo pericial judicial definitivo, impede a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 60 e 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação n. 0017108-20.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, julgado em 14-08-2018, DJES 24-08-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008849-15.2022.8.08.0030.

APELANTE: RAILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raildo Conceição dos Santos

em
razão
da respeitável sentença
que julgou improcedentes

os pedidos por
el
e

formulados na
“
ação de concessão de auxílio-doença e conversão em por invalidez com pedido de tutela de urgência antecipada
”
que
ajuizou
contr
a o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação previdenciária ajuizada por
RAILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
por meio da qual pretende a parte autora a concessão de auxílio-doença em seu favor, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos:
a)
que no dia 02 de dezembro de 2019, sofreu acidente de trabalho em decorrência de corrimão solto em sua empresa, de modo que caiu e fraturou o calcâneo;
b)
que diante da lesão, recebeu 150 dias de atestado e passou por duas cirurgias, ficando internado por 09 dias;
c)
que apesar da devida recuperação, apresenta dificuldade em sua locomoção;
d)
que é operador de ponte rolante, trabalhando em cabine que demanda a subida de 80 degraus, de modo que encontra-se incapacitado para tal exercício;
e)
que o INSS indeferiu o benefício do auxílio-doença”.

O dispositivo da respeitável sentença tem o seguinte teor:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo sua exigibilidade, vez que amparada pela justiça gratuita”.

Nas razões do recurso
(
id 18553347
) alegou a apelante, em síntese, que 1) “
a profissão do Autor é operador de ponte volante, trabalha em cabine que tem que subir 80 degraus, entretanto, encontra-se incapacitada para tal exercício, dentre os demais pertinentes à sua atividade.
”;
2) “
o retorno as atividades consideradas braçais, podem piorar seu quadro clínico, tendo em vista que não deve fazer movimentos repetitivos e ficar muito tempo sobre os pés, nem mesmo pegar peso”; e 3) “A Recorrente possui qualidade de segurado, eis que na época do requerimento contribuía para a Previdência Social, através da função exercida, onde já preenche o requisito da carência. Portanto, faz jus a Concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença”
.

Requereu o provimento do recurso
para “
ser julgado TOTALMENTE PROCEDENTE
” (fl. 136);
que
“
Seja concedido a TUTELA ANTECIPADA RECURSAL no caso em apreço, para conceder o benefício pleiteado, desde a data do indeferimento, devendo tais valores serem acrescidos de juros e correção monetária”
e “Seja CONCEDIDO O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, desde a data de cessação do benefício, devendo tais valores serem acrescidos de juros e correção monetária”.

O
art. 60, da
Lei n. 8.213/
19
91
prevê que “O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”.

Já o
art. 86
daquela
L
ei
estabelece que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seq
u
elas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

A
propósito,
este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que “para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação I) do acidente laboral, II) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e III) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício, de forma que a ausência de demonstração de quaisquer um deles resultará na improcedência da pretensão inicial” (Ap
elação n.
0017108-20.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14-08-2018; DJES 24-08-2018).

No caso,
a perita
afirmou
que “
Não há comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual, mesmo possuindo a parte Autora a patologia descrita acima, após realização de exame clínico/físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular, avaliação cardiovascular e do sistema respiratório), e avaliação dos laudos médi
cos
” (
id 18553339
).

Diante de tais informações,
é de se concluir
que
o autor
não faz
jus ao recebimento
de nenhum dos benefícios pleiteados dada a ausência de incapacidade,
po
rque
os laudos complementares juntados aos autos não
são
suficientes para contrapor a conclusão do laudo pericial
.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)